Tribunal: TJDFT
Processo: 0706009-21.2021.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR TRÊS VEZES, EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, §2o, II e §2o-A, I, C/C, ART. 70, CAPUT, PRIMEIRA PARTE, DO CP). PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, §1o, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA. DESLOCAMENTO. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CRITÉRIO OBJETIVO DE AUMENTO. QUANTIDADE DE DELITOS PRATICADOS. PENA DE MULTA. PROPORCIONAL. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS DEFENSIVOS IMPROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
1. Não há que se falar em reconhecimento da causa especial de pena da participação de menor importância, descrita no art. 29, §1o, do CP, quando a conduta do agente se mostrar imprescindível à consumação do delito.
2. É possível a utilização de uma das circunstâncias do crime, no presente caso, o concurso de pessoas, como circunstância judicial desfavorável ao acusado, deixando o emprego de arma de fogo para a terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não haja bis in idem.
3. É sabido que a jurisprudência, na primeira fase da dosimetria da pena, considerando a ausência de critério legal, sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais.
4. Para fins de unificação da pena, no caso de concurso formal, o critério para se aplicar o quantum de aumento é objetivo, ou seja, observa-se a quantidade de delitos praticados, sendo: 1/6, no caso de dois crimes; 1/5, tendo sido cometidos três crimes; 1/4, para quatro crimes; 1/3, no caso de cinco delitos e 1/2, para seis ou mais crimes.
5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal fixada.
6. Quanto à detração penal, após a expedição da carta de guia provisória, nos termos do art. 91 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, caberá ao d. juízo da execução penal promover a compatibilização do regime prisional fixado na sentença com a prisão preventiva.
7. Recursos defensivos improvidos. Recurso ministerial provido.